Tribunal: TJPA
Processo: 0800720-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800720-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRIBOM FRIGORIFICO ADVANCE LTDA

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800720-93.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2 ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BRASIL NOVO/PA (VARA ÚNICA)

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: FRIBOM FRIGORÍDICO ADVANCE LTDA

ADVOGADO:
PABLO DYEGO ARAÚJO CARVALHO

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Preparo recursal. Ausência de relatório de contas do processo. Não comprovação regular do recolhimento. Intimação para saneamento. Inércia da parte. Recolhimento em dobro não realizado. Aplicação do art. 1.007, §4º, do cpc. Deserção configurada. Recurso não conhecido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por FRIBOM FRIGORÍDICO ADVANCE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara das Relações de Consumo da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

2.

O agravante deixou de instruir o recurso com a comprovação regular do preparo recursal, apresentando apenas o boleto bancário e o comprovante de pagamento, sem anexar o relatório de contas do processo, documento essencial para a conferência da regularidade do pagamento das custas.

II.
Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de contas do processo e a não realização do recolhimento dobrado das custas processuais, após intimação para regularização, configuram deserção e impedem o conhecimento do recurso.

III.
Razões de decidir

4.

O art. 1.007, caput, do CPC estabelece que a comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.

5.

O §4º do mesmo artigo dispõe que, caso o preparo não seja comprovado no momento da interposição, o recorrente deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso.

6.

No caso concreto, o agravante foi intimado para apresentar o relatório de contas do processo e regularizar o pagamento das custas, mas permaneceu inerte.

7.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência do relatório de contas do processo impede a conferência do recolhimento e leva à deserção do recurso.

8.

Diante da inércia da parte agravante e do não atendimento da determinação judicial, configura-se a deserção, impossibilitando o conhecimento do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso não conhecido, por deserção.

Tese de julgamento
: 1. O relatório de contas do processo é documento essencial para a comprovação do preparo recursal, sendo indispensável sua apresentação no ato de interposição do recurso. 2. A ausência de regular comprovação do preparo e a inércia do recorrente em atender à intimação para regularização resultam na aplicação do art. 1.007, §4º, do CPC, caracterizando deserção e impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 4730305, Rel. Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 08/03/2021, publicado em 18/03/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800720-93.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2 ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BRASIL NOVO/PA (VARA ÚNICA)

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: FRIBOM FRIGORÍDICO ADVANCE LTDA

ADVOGADO:
PABLO DYEGO ARAÚJO CARVALHO

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposta por
FRIBOM FRIGORÍDICO ADVANCE LTDA
,
irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara das Relações de Consumo da Comarca de Santarém/PA que -, nos autos da

ação de busca e apreensão

(Processo nº 0800758-23.2024.8.14.0071)

ajuizada por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Razões recursais anexas (PJe ID nº 24367800).

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria, ocasião em que proferi despacho nos seguintes termos:

“Analisando os autos, constata-se que o Agravante, para fins de comprovação do preparo, instruiu o recurso apenas com o boleto bancário (PJe ID nº 24367801 - Pág. 1) e o comprovante de pagamento (PJe ID nº 24367802 - Pág. 1), documentos que não atendem integralmente às providências do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015, na medida em que não colacionou o relatório de contas do processo. Com efeito, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de contas do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento. Portanto, deveria ter a parte agravante ter juntado o documento denominado: “relatório de contas do processo”, o qual é de seu ônus, nos termos art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará: “Art. 9º As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento. § 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação: I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo.

----------------------------------------------------------------------------- Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira. Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e ao comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou, 2) caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis.
”.

O apelante não se manifestou nos autos

(PJe ID nº 25504877).

É o essencial relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto
apenas, com o boleto e comprovante de pagamento, sem o relatório de contas do processo.

Contudo, como bem destaquei no despacho
(PJe ID 24445769)

a regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento,
sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

O agravante, instado a regularizar o preparo recursal, não fez. Ademais, não fez o recolhimento dobrado e sem apresentar o relatório de custas
.

Com efeito,
apesar da expressa determinação de apresentação do relatório de custas e pagamento das custas
, seja para
complementá
-la, seja para pagamento dobrado, verifica-se que o recorrente,
não atendeu ao comando da norma, uma vez que não apresentou o relatório de contas do processo, assim como não fez o recolhimento dobrado
.

Insta salientar, ainda, que a determinação de pagamento dobrado das custas processuais, nas hipóteses em que o preparo não tenha sido devidamente comprovado no ato de interposição do recurso, é medida que decorre diretamente da legislação processual civil, plenamente aplicável
in casu
.

Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No
ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
”
(grifei)
.

Com efeito, se o recurso é protocolizado sem regular comprovação do preparo, uma vez que não juntou relatório de contas, sendo oportunizado o saneamento e mantendo-se inerte o recorrente, a deserção se fez concretizada e o seu reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007,
caput
, do CPC.

Acerca da essencialidade do relatório de contas do processo, manifesta-se este e. Tribunal:

“
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTA PRECISA SER NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE EMENDA APENAS NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR. INTELIGÊNCIA DO §2º DO ART. 511 DO CPC/73. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA NATUREZA E DO VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS, BEM COMO DE CONFERÊNCIA DO NÚMERO DO BOLETO, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -Ao revés do mencionado pela parte agravante, inviável a aferição do preparo somente através do comprovante de custas e respectivo comprovante de pagamento, pois embora façam referência ao número do processo, não o fazem em relação à natureza dos valores neles contidos. Ora, não à toa foi editado o Provimento nº 05/2002, de 11/09/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em cujos artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo, o número do boleto, o nome do recurso, a natureza do valor nele contido e o cálculo detalhado deste.
Nessa toada, a essencialidade do relatório de conta do recurso induz à imperatividade na sua apresentação no ato da interposição, sob pena de não conhecimento, por deserção, consoante o remansoso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Outrossim, o boleto bancário e respectivo comprovante juntados aos autos não fazem prova do preparo do recurso, vez que estão desacompanhados do respectivo relatório de conta do recurso, não sendo possível a sua juntada a posteriori, não havendo que se cogitar a aplicação do §2º do art. 511 do CPC/73, como o fez a parte recorrente, eis que aborda especificamente a insuficiência do valor do preparo, hipótese distinta do caso em testilha, onde se considera o preparo inexistente.”.

(4730305, 4730305, Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18 – grifei)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente Agravo de Instrumento, ante à sua manifesta deserção.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2025